Tribunal: TJSP
Processo: 2254890-41.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo indeferimento do pedido de cancelamento da averbação de reserva técnica, promovido pela executada à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) - Termos omissos, contraditórios, ou obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo indeferimento do pedido de cancelamento da averbação de reserva técnica, promovido pela executada à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) - Termos omissos, contraditórios, ou obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação - No caso, não há se falar em contradição, omissão ou obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência da tese invocada pela recorrente, consubstanciada na possibilidade de levantamento de constrição – Pretensa rediscussão – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000486733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2254890-41.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO FAZENDA VILA REAL DE ITU, é embargado CIA INTERNACIONAL
DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2254890-41.2018.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21572
Fls. 2/6
Voto no 21572
Embargos de Declaração Cível no 2254890-41.2018.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Associação Fazenda Vila Real de Itu
Embargado: Cia Internacional de Seguros Em Liquidação Extrajudicial
Juiz de Direito: Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade
Embargos de declaração V. Acórdão que negou provimento
a
agravo,
mantendo
indeferimento
do
pedido
de
cancelamento da averbação de reserva técnica, promovido
pela executada à Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP) - Termos omissos, contraditórios, ou obscuros,
dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos,
referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à
interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado
aos autos ou à legislação - No caso, não há se falar em
contradição, omissão ou obscuridade, por não haver sido
reconhecida a pertinência da tese invocada pela recorrente,
consubstanciada na possibilidade de levantamento de
constrição
Pretensa rediscussão
Impossibilidade

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Condomínio Fazenda Vila Real de Itu, em face do v. acórdão de fls.
1726/1730, por meio do qual fora negado provimento a agravo apresentado
diante de Cia. Internacional de Seguros (em Liquidação Extrajudicial),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2254890-41.2018.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21572
Fls. 3/6
mantendo-se indeferimento do pedido de cancelamento da averbação de
reserva técnica, promovido pela executada à Superintendência de Seguros
Privados SUSEP.
Alega o embargante, em síntese, que o julgado partiu de
falsa premissa, consubstanciada na abordagem da liquidação extraordinária.
Refere, ainda, omissões quanto aos argumentos de garantia dos efeitos das
decisões, não envolvimento de terceiros e ausência de fundamentação de
precedente citado (fls. 01/06).
Manifestou-se a embargada as fls. 10 e ss.
É o relatório.
Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes
acolhimento.
Como cediço, cabem embargos de declaração em face de
decisório para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento; III - corrigir erro material” (art. 1.022/NCPC).
No caso específico, contudo, não verifico quaisquer das
referidas hipóteses. Em nosso ver, todas as disposições constantes deste
recurso referem-se ao mérito e, como tal, pertinem à livre convicção do Juízo.
Sabe-se que os termos omissos, contraditórios, ou
obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se
àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2254890-41.2018.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21572
Fls. 4/6
ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação.
No caso, não há se falar em contradição, omissão ou
obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência da tese invocada
pela recorrente, consubstanciada na possibilidade de levantamento de
constrição.
Não reconheço, ainda, as apontadas omissões, conquanto
devidamente deliberadas questões envolvendo a efetividade das decisões e a
participação de terceiro.
É certo que a existência de fundamentos díspares das
razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios.
Consoante já decidido por esta C. Corte, “a motivação contrária ao
interesse do embargante ou mesmo omissa em relação a pontos
considerados irrelevantes para apreciação da irresignação recursal, não
autoriza o acolhimento de embargos de declaração” (Embargos de
Declaração no 4007570-72.2013.8.26.0564/50000, Rel. Silveira Paulilo, j.
11.05.2015).
Vê-se que a pretensão disposta no presente recurso
resvala na reanálise de mérito. Contudo, só se admite o caráter infringente nos
embargos quando decorrente da correção de erro material manifesto, ou
ainda, para fins de suprir-se omissão ou sanar-se contradição, e tais situações
não se verificam no caso sub judice.
Destarte, é inconcebível a oposição de embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2254890-41.2018.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21572
Fls. 5/6
declaração quando sua única finalidade é a rediscussão de matéria que já fora
objeto de decisão, pena de atribuir-se a esse recurso efeito regressivo, que não
encontra previsão legal.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Colenda
Câmara de Direito Privado:
Embargos de declaração. Omissão e contradição.
Inocorrência.
Caráter
infringente.
Objetivo
de
modificação do julgado e, não, de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos
fatos, da prova ou da aplicação do direito.
Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se
pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se
funda
o
pleito,
bastando
que
justifique
seu
convencimento. Dispositivo: Rejeitaram os embargos
de
declaração. (Embargos
de
Declaração
Cível
1003157-42.2018.8.26.0451; Relator: Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro: 01/04/2019);
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de
omissão e contradição ao acórdão embargado. Vícios
não configurados. Caráter infringente do julgado e
proposito de prequestionamento. Inadmissibilidade na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2254890-41.2018.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21572
Fls. 6/6
hipótese.
Embargos
rejeitados.
(ED
1050575-35.2013.8.26.0100, Relator: João Camillo de
Almeida Prado Costa; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 22/02/2016; Data de registro: 25/02/2016).
Importante ponderar, por fim, que o Novo Código de
Processo Civil, em seu artigo 1.025, considera prequestionados todos os
dispositivos suscitados em sede de embargos, mesmo na hipótese de rejeição.
Sendo assim, uma vez ausentes as hipóteses legais, a
rejeição dos embargos é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo na íntegra o v. Acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora